Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DE MENOR IMPÚBERE. ATRIBUIÇÃO AOS PAIS. JUSTO MOTIVO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. AUTORIZAÇÃO. VARA DE FAMÍLIA.
1. A administração dos bens pertencentes ao filho menor impúbere é atribuída aos pais no exercício do poder familiar, cabendo, também, aos genitores, o usufruto legal de tais bens.
1.1. Os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança devem nortear a interpretação dos regramentos aplicáveis à gestão dos bens de menores.
1.2. Tendo-se justo motivo é possível que os representantes legais requeiram junto ao Juízo competente o levantamento dos valores para o atendimento das necessidades da criança.
1.3. Inexiste relativização da autonomia da vontade quando a legislação de regência determina que se preserve o melhor interesse da criança, vedando-se atos que desbordem em redução do patrimônio do incapaz.
2. No caso de recebimento de indenização em favor de menor, para preservar seus interesses, os valores devem ser mantidos bloqueados até que complete a maioridade, ou excepcionalmente, levantados com autorização judicial, se comprovada a necessidade e utilidade à beneficiária.
2.1. Descabe ao Juízo Cível autorizar o levantamento de quantias devidas a menores impúberes, cabendo tal providência às Varas de Família, segundo o artigo 27, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. O valor pago a título de danos materiais não pode ser transferido a pessoa estranha ao processo, que não é titular do direito discutido.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.